Tribunal: TJPA
Processo: 0001129-36.2013.8.14.0061
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-04-06

Ementa:
APELA??O PENAL. CRIME DE TR?FICO E E CORRUP??O DE MENORES ? ART. 33 DA LEI 11.343/06 E ART. 244-B DA LEI 8.069/90. TESE DE ABSOLVI??O POR INSUFICI?NCIA DE PROVAS ? IMPOSSIBILIDADE ? MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADA POR TESTEMUNHAS E LAUDO PERICIAL - DA SUBSTUI??O DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS ? POSSIBILIDADE ? REQUISITOS PREENCHIDOS - ISEN??O DO PAGAMENTO DE CUSTAS E DESPESAS JUDICIAIS. PLEITO RECHA?ADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.INSUFICI?NCIA DE PROVAS DO CRIME DE TR?FICO DE DROGAS E CORRUP??O DE MENORES.Constata-se que o conjunto probat?rio ? cristalino na demonstra??o da autoria e materialidade delitiva dos crimes de tr?fico de droga e corrup??o de menores, conforme se observa no Auto de Apresenta??o e Apreens?o, acostado ?s fls. 24 dos autos, bem como pelo Laudo Toxicol?gico Definitivo (fls. 52), que obteve resultado positivo para subst?ncia vulgarmente conhecida como ?Coca?na? e pelo fato de ter sido encontrada na casa da apelante a menor K.S.L., auxiliando a embalar e comercializar a droga em conjunto com a r?.Destaco que os crimes foram descobertos pela Pol?cia Militar ap?s uma liga??o an?nima informando que na Rua Firmino casa 26, bairro Matinha, localizado no munic?pio de Tucuru?, estava havendo comercializa??o de drogas.Diante das informa??es, os policiais militares se deslocaram para o local indicado e ao chegarem no endere?o, foi encontrada a apelante e ao ser procedida revista no im?vel foram encontrados 07 (sete) papelotes de oxi, 2 (dois) pequenas embalagens de pl?stico transparente tamb?m contendo pedra oxi, al?m de uma balan?a de precis?o marca Diamond, raz?o porque a acusada foi presa.Al?m disso, ? importante destacar que a filha da acusada, a menor K. S. L., auxiliava a embalar e comercializar a droga em conjunto com a acusadaNesse sentido, destaco o testemunho dos policiais militares que realizaram a abordagem no local do crime, os quais ratificaram em ju?zo seus depoimentos colhidos na fase policial.No seu interrogat?rio, a apelante negou a autoria dos crimes e colocou a culpa toda na sua filha, alegando que a droga e todos os apetrechos encontrados seriam apenas de propriedade de sua filha, vers?o que n?o convenceu o magistrado a quo, que a condenou pela pr?tica dos crimes de tr?fico de drogas e corrup??o de menores.A vers?o apresentada pela defesa da apelante est? em total descompasso com as demais provas coletadas em Ju?zo e durante a investiga??o policial, o que as tornam carente de qualquer respaldo probat?rio.No que tange aos depoimentos prestados pelas testemunhas de acusa??o, de fato, ? ineg?vel o valor probat?rio das declara??es expendidas pelos policiais que efetuaram a pris?o da R?, uma vez que se apresenta como pacificado o entendimento de que as palavras dos funcion?rios da pol?cia possuem presun??o de legitimidade e, portanto, devem ser aceitas. Ressalto, aqui, que os depoimentos de policiais, conforme j? consolidado pela doutrina e jurisprud?ncia, constituem prova id?nea, raz?o pela qual devem ser levados em considera??o, com a observ?ncia do princ?pio da ampla defesa e do contradit?rio, especialmente quando a defesa deixa de apontar e comprovar qualquer motivo razo?vel que pudesse afetar e credibilidade da vers?o apresentada pelos agentes p?blicos (HC 404.507/PE, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018).Diante disso, tenho como suficientemente comprovado o crime de delito de tr?fico de droga atribu?do a r?, devendo ser mantido o desfecho condenat?rio alcan?ado na senten?a, n?o se afigurando vi?vel o acolhimento da pretens?o absolut?ria.Noutro ponto, quanto ao crime de corrup??o de menores, trata-se de delito que se configura quando o agente pratica alguma infra??o penal em companhia de menor de 18 anos, induzindo-o, favorecendo ou facilitando a sua corrup??o, tal como se verificou no caso presente. Portanto, crime formal, que se aperfei?oa com o concurso do adolescente, independentemente de seus antecedentes. Nesse sentido, ali?s, a S?mula n? 500 do colendo Superior Tribunal de Justi?a: "A configura??o do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrup??o do menor, por se tratar de delito formal."Com efeito, assim como ocorreu no delito principal de tr?fico de drogas, que foi configurado diante da exist?ncia de provas do envolvimento da r? CLEIDE AREA LE?O, no mesmo sentido em que h? provas suficientes para se manter a condena??o da agente pelo crime de corrup??o de menores, o qual apresenta natureza acess?ria, diretamente vinculado ao crime principal, raz?o pela qual mantenho a condena??o da r? pelo crime do artigo 244-B do ECA, revelando-se imperiosa a manuten??o da condena??o que lhe foi imposta. Rejeito a tese absolut?ria dos crimes de tr?fico de drogas e corrup??o de menores, por insufici?ncia de provas.DA SUBSTUI??O DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. Analisando a pena do crime de tr?fico de drogas, verifico que o magistrado a quo reconheceu em favor da apelante a causa especial de diminui??o da pena prevista no ?4?, do art. 33 da Lei n? 343/2006.Assim, havendo a incid?ncia do benef?cio legal contido no par?grafo 4?, tamb?m restam preenchidos os requisitos para a substitui??o da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos, consoante disposto no art. 44 do C?digo Penal.Dessa forma, entendo que, em sendo favor?veis a apelante as circunst?ncias anteriormente mencionadas, a substitui??o da pena se mostra, no caso, medida socialmente recomend?vel, nos termos do art. 44, I, do C?digo Penal, de maneira que deve ser substitu?da a pena privativa de liberdade do apelante por duas restritivas de direitos, as quais dever?o ser determinadas pelo Ju?zo das Execu??es Criminais, ? luz das peculiaridades do caso concreto.DO PLEITO DE ISEN??O AO PAGAMENTO DE CUSTAS DO PROCESSO E TAXAS JUDICI?RIAS. O STJ entende que os benefici?rios da justi?a gratuita n?o fazem jus ? isen??o do pagamento das custas processuais, mas t?o somente ? suspens?o da exigibilidade destas, pelo per?odo de 5 anos, a contar da senten?a final, quando ent?o, em n?o havendo condi??es financeiras de o recorrente quitar o d?bito, restar? prescrita a obriga??o. Todavia, a verifica??o da miserabilidade do condenado e a referida suspens?o apenas ocorrer? na fase da execu??o.Na mesma esteira do parecer da Procuradoria de Justi?a, conhe?o do recurso de apela??o e dou parcial provimento, apenas para substituir a pena de reclus?o decorrente da condena??o dos crimes de tr?fico de drogas e corrup??o de menores por duas restritivas de direitos que dever?o ser determinadas pelo Ju?zo das Execu??es Criminais, ? luz das peculiaridades do caso concreto. AC?RD?OVistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelent?ssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 3? Turma de Direito Penal do Tribunal de Justi?a do Estado, ? unanimidade, CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pelo Excelent?ssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N.º
PROCESSO Nº 0001129-36.2013.814.0061
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE TUCURUÍ (VARA CRIMINAL)
APELANTE: CLEIDE AREA LEÃO
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER.
RELATOR: DES.

MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. CRIME DE TRÁFICO E E CORRUPÇÃO DE MENORES - ART. 33 DA LEI 11.343/06 E ART. 244-B DA LEI 8.069/90. TESE DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADA POR TESTEMUNHAS E LAUDO PERICIAL - DA SUBSTUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS - POSSIBILIDADE - REQUISITOS PREENCHIDOS - ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS E DESPESAS JUDICIAIS. PLEITO RECHAÇADO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO DE MENORES.
Constata-se que o conjunto probatório é cristalino na demonstração da autoria e materialidade delitiva dos crimes de tráfico de droga e corrupção de menores, conforme se observa no Auto de Apresentação e Apreensão, acostado às fls. 24 dos autos, bem como pelo Laudo Toxicológico Definitivo (fls. 52), que obteve resultado positivo para substância vulgarmente conhecida como ¿Cocaína¿ e pelo fato de ter sido encontrada na casa da apelante a menor K.S.L., auxiliando a embalar e comercializar a droga em conjunto com a ré.
Destaco que os crimes foram descobertos pela Polícia Militar após uma ligação anônima informando que na Rua Firmino casa 26, bairro Matinha, localizado no município de Tucuruí, estava havendo comercialização de drogas.
Diante das informações, os policiais militares se deslocaram para o local indicado e ao chegarem no endereço, foi encontrada a apelante e ao ser procedida revista no imóvel foram encontrados 07 (sete) papelotes de oxi, 2 (dois) pequenas embalagens de plástico transparente também contendo pedra oxi, além de uma balança de precisão marca Diamond, razão porque a acusada foi presa.
Além disso, é importante destacar que a filha da acusada, a menor K. S. L., auxiliava a embalar e comercializar a droga em conjunto com a acusada
Nesse sentido, destaco o testemunho dos policiais militares que realizaram a abordagem no local do crime, os quais ratificaram em juízo seus depoimentos colhidos na fase policial.
No seu interrogatório, a apelante negou a autoria dos crimes e colocou a culpa toda na sua filha, alegando que a droga e todos os apetrechos encontrados seriam apenas de propriedade de sua filha, versão que não convenceu o magistrado
a quo
, que a condenou pela prática dos crimes de tráfico de drogas e corrupção de menores.
A versão apresentada pela defesa da apelante está em total descompasso com as demais provas coletadas em Juízo e durante a investigação policial, o que as tornam carente de qualquer respaldo probatório.
No que tange aos depoimentos prestados pelas testemunhas de acusação, de fato, é inegável o valor probatório das declarações expendidas pelos policiais que efetuaram a prisão da Ré, uma vez que se apresenta como pacificado o entendimento de que as palavras dos funcionários da polícia possuem presunção de legitimidade e, portanto, devem ser aceitas.
Ressalto, aqui, que os depoimentos de policiais, conforme já consolidado pela doutrina e jurisprudência, constituem prova idônea, razão pela qual devem ser levados em consideração, com a observância do princípio da ampla defesa e do contraditório, especialmente quando a defesa deixa de apontar e comprovar qualquer motivo razoável que pudesse afetar e credibilidade da versão apresentada pelos agentes públicos (HC 404.507/PE, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018).
Diante disso, tenho como suficientemente comprovado o crime de delito de tráfico de droga atribuído a ré, devendo ser mantido o desfecho condenatório alcançado na sentença, não se afigurando viável o acolhimento da pretensão absolutória.
Noutro ponto, quanto ao
crime de corrupção de menores
, trata-se de delito que se configura quando o agente pratica alguma infração penal em companhia de menor de 18 anos, induzindo-o, favorecendo ou facilitando a sua corrupção, tal como se verificou no caso presente. Portanto, crime formal, que se aperfeiçoa com o concurso do adolescente, independentemente de seus antecedentes. Nesse sentido, aliás, a
Súmula nº 500 do colendo Superior Tribunal de Justiça
:
"A configuração do crime do art.
244-B
do
ECA
independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal."
Com efeito, assim como ocorreu no delito principal de tráfico de drogas, que foi configurado diante da existência de provas do envolvimento da ré
CLEIDE AREA LEÃO
, no mesmo sentido em que há provas suficientes para se manter a condenação da agente pelo crime de corrupção de menores, o qual apresenta natureza acessória, diretamente vinculado ao crime principal, razão pela qual mantenho a condenação da ré pelo crime do artigo 244-B do ECA, revelando-se imperiosa a manutenção da condenação que lhe foi imposta.
Rejeito a tese absolutória dos crimes de tráfico de drogas e corrupção de menores, por insuficiência de provas.
DA SUBSTUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS.
Analisando a pena do crime de tráfico de drogas, verifico que o magistrado
a quo
reconheceu em favor da apelante a causa especial de diminuição da pena prevista no §4º, do art. 33 da Lei nº 343/2006.
Assim, havendo a incidência do benefício legal contido no parágrafo 4º, também restam preenchidos os requisitos para a substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos, consoante disposto no art. 44 do Código Penal.
Dessa forma, entendo que, em sendo favoráveis a apelante as circunstâncias anteriormente mencionadas, a substituição da pena se mostra, no caso, medida socialmente recomendável, nos termos do art. 44, I, do Código Penal, de maneira que deve ser substituída a pena privativa de liberdade do apelante por duas restritivas de direitos, as quais deverão ser determinadas pelo Juízo das Execuções Criminais, à luz das peculiaridades do caso concreto.
DO PLEITO DE ISENÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS DO PROCESSO E TAXAS JUDICIÁRIAS.
O STJ entende que os beneficiários da justiça gratuita não fazem jus à isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente à suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras de o recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação. Todavia, a verificação da miserabilidade do condenado e a referida suspensão apenas ocorrerá na fase da execução.
Na mesma esteira do parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço
do recurso de apelação e
dou parcial provimento
, apenas para substituir a pena de reclusão decorrente da condenação dos crimes de tráfico de drogas e corrupção de menores por duas restritivas de direitos que
deverão ser determinadas pelo Juízo das Execuções Criminais, à luz das peculiaridades do caso concreto
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis

Belém (PA), 30 de março de 2021.
Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator
PROCESSO Nº 0001129-36.2013.814.0061
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE TUCURUÍ (VARA CRIMINAL)
APELANTE: CLEIDE AREA LEÃO
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER.
RELATOR: DES.

MAIRTON MARQUES CARNEIRO
RELATÓRIO

CLEIDE AREA LEÃO,
interpôs
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí/PA, que JULGOU PROCEDENTE o pedido formulado na Denúncia para CONDENAR
CLEIDE AREA LEÃO
, como incursa nas penas do artigo 33, caput, da Lei n.11.343/06 e do artigo 244-B, da Lei n.8.069/90. Passo a dosar a pena a ser-lhe aplicada, com estrita observância do disposto no artigo 68, caput, do Código Penal.

Tráfico de Droga (Art. 33, da Lei n. 11.343/06)
: 01 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 168 (cento e sessenta e oito) dias-multa.

Corrupção de Menor (art. 244-B, da Lei n. 8.069/90):
01 (um) ano de reclusão.

O magistrado
a quo
aplicou o concurso material (artigo 69, do Código Penal) ficando a pena de
02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 168 (cento e sessenta e oito) dias-multa
,
a ser cumprida em regime inicial aberto
.

Noticiam os autos de inquérito policial em anexo, que no dia 15/03/2013, por volta das 13:45 horas, a polícia militar local realizava ronda ostensiva ocasião em que recebeu uma ligação informando que na Rua Firmino casa 26, bairro Matinha, neste município, estava havendo comercialização de drogas.

Assim, ao chegarem no endereço, foi encontrada a denunciada e ao ser procedida revista no imóvel foram encontrados 07 papelotes de oxi, 2 pequenas embalagens de plástico transparente também contendo pedra oxi, além de uma balança de precisão marca Diamond, razão porque a acusada foi presa e encaminhada à Depol para adoção das providencias de praxe.

Por fim, é importante destacar que a filha da acusada, a menor Katia da Silva Leão, auxiliava a embalar e comercializar a droga em conjunto com a acusada

Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto às fls. 24.

Laudo Toxicológico Definitivo às fls. 52.

Defesa Preliminar às fls. 59/62.

A denúncia foi recebida em 07/08/2015, conforme fls. 67.

Certidão de Antecedentes Criminais às fls. 73.

Termo de Audiência de Instrução e Julgamento às fls. 80/83.

Em sede de audiência, a acusação apresentou alegações finais (fls. 82), entendendo que a materialidade e a autoria dos ilícitos imputados a denunciada emergem do conjunto probatório, pugnando pela sua condenação, nos termos da Denúncia.

A defesa, por sua vez, em alegações finais (fls. 86/90), pugna pela absolvição da Ré nos ilícitos que lhe foram imputados.

O Juízo
a quo
JULGOU PROCEDENTE o pedido formulado na Denúncia para CONDENAR
CLEIDE AREA LEÃO
, como incursa nas penas do artigo 33, caput, da Lei n.11.343/06 e do artigo 244-B, da Lei n.8.069/90. Passo a dosar a pena a ser-lhe aplicada, com estrita observância do disposto no artigo 68, caput, do Código Penal.

Tráfico de Droga (Art. 33, da Lei n. 11.343/06)
: 01 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 168 (cento e sessenta e oito) dias-multa.

Corrupção de Menor (art. 244-B, da Lei n. 8.069/90):
01 (um) ano de reclusão.

O magistrado
a quo
aplicou o concurso material (artigo 69, do Código Penal) ficando a pena de
02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 168 (cento e sessenta e oito) dias-multa
,
a ser cumprida em regime inicial aberto
.

A defesa interpôs
Recurso de Apelação Criminal
pugnando pela reforma da sentença para que a ré seja absolvida da prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, da Lei nº 11.343/2006) e consequentemente, da prática do crime de corrupção de menores (art. 244-B do ECA), uma vez que inexistem provas suficientes de autoria.

Subsidiariamente, pugnou pela concessão do §4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/2006, à fim de que a pena privativa de liberdade seja convertida em restritiva de direitos.

Por fim, pugnou pela isenção do apelante do pagamento de custas do processo e taxas judiciarias.

Por sua vez, o
dominus litis
, pugnou em sede de
Contrarrazões
pelo conhecimento e provimento parcial do apelo, apenas com relação ao regime de cumprimento de pena, pois o magistrado se equivocou ao fixar o regime inicialmente fechado, apenas com fundamento no art. 2º, da Lei nº 8.072/90.

Manifestando-se na condição de
custos legis
, a Procuradoria de Justiça opina pelo conhecimento do apelo e, no mérito, pelo seu provimento parcial, no sentido de ser deferido o pleito de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, com fulcro no 44 do CPB.
(
fls. 123-127).

É o relatório. Ao revisor.

Sugiro inclusão na pauta virtual.
Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator
PROCESSO Nº 0001129-36.2013.814.0061
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE TUCURUÍ (VARA CRIMINAL)
APELANTE: CLEIDE AREA LEÃO
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER.
RELATOR: DES.

MAIRTON MARQUES CARNEIRO
V O T O

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

O recurso é adequado, tempestivo e está subscrito por defensor dativo. Conheço.

MÉRITO

INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO DE MENORES.

Analisando os presentes autos, constato que o conjunto probatório é cristalino na demonstração da autoria e materialidade delitiva dos crimes de tráfico de droga e corrupção de menores, conforme se observa no Auto de Apresentação e Apreensão, acostado às fls. 24 dos autos, bem como pelo Laudo Toxicológico Definitivo (fls. 52), que obteve resultado positivo para substância vulgarmente conhecida como ¿Cocaína¿ e pelo fato de ter sido encontrada na casa da apelante a menor K.S.L., auxiliando a embalar e comercializar a droga em conjunto com a ré.

Destaco que os crimes foram descobertos pela Polícia Militar após uma ligação anônima informando que na Rua Firmino casa 26, bairro Matinha, localizado no município de Tucuruí, estava havendo comercialização de drogas.

Diante das informações, os policiais militares se deslocaram para o local indicado e ao chegarem no endereço, foi encontrada a apelante e ao ser procedida revista no imóvel foram encontrados 07 (sete) papelotes de oxi, 2 (dois) pequenas embalagens de plástico transparente também contendo pedra oxi, além de uma balança de precisão marca Diamond, razão porque a acusada foi presa.

Além disso, é importante destacar que a filha da acusada, a menor K. S. L., auxiliava a embalar e comercializar a droga em conjunto com a acusada

Nesse sentido, destaco o testemunho dos policiais militares que realizaram a abordagem no local do crime, os quais ratificaram em juízo seus depoimentos colhidos na fase policial. Vejamos:
A testemunha
RAIMUNDO NONATO AGUIAR
, policial militar, declara que estava em ronda quando recebeu uma ligação dizendo que na casa da acusada estava havendo venda de drogas. Chegando no local, encontrou a acusada e sua filha Kátia. A acusada teria autorizado a entrada da polícia em sua casa, sendo que as drogas foram encontradas na janela do quarto, juntamente com alguns papelotes e uma balança. Que tem conhecimento que acusada e sua filha tem envolvimento no tráfico.
A testemunha
ANDERSON BARROS DE SOUZA
, policial militar, afirma que a guarnição obteve a informação de onde estavam as drogas, por isso foi bem fácil encontrar o entorpecente na janela da casa. No momento da abordagem a filha da acusada teria assumido que as drogas eram suas, a acusada, por sua vez, relatou que não sabia que sua filha tinha envolvimento com tráfico. Além disso, uma balança de precisão foi encontrada no local, sendo certo que a filha da acusada já é conhecida da polícia e, inclusive, já havia sido detida no município de Breu Branco, por tráfico de drogas.

No seu interrogatório, a apelante negou a autoria dos crimes e colocou a culpa toda na sua filha, alegando que a droga e todos os apetrechos encontrados seriam apenas de propriedade de sua filha, versão que não convenceu o magistrado
a quo
, que a condenou pela prática dos crimes de tráfico de drogas e corrupção de menores.

A versão apresentada pela defesa da apelante está em total descompasso com as demais provas coletadas em Juízo e durante a investigação policial, o que as tornam carente de qualquer respaldo probatório.

No que tange aos depoimentos prestados pelas testemunhas de acusação, de fato, é inegável o valor probatório das declarações expendidas pelos policiais que efetuaram a prisão da Ré, uma vez que se apresenta como pacificado o entendimento de que as palavras dos funcionários da polícia possuem presunção de legitimidade e, portanto, devem ser aceitas.

Ressalto, aqui, que os depoimentos de policiais, conforme já consolidado pela doutrina e jurisprudência, constituem prova idônea, razão pela qual devem ser levados em consideração, com a observância do princípio da ampla defesa e do contraditório, especialmente quando a defesa deixa de apontar e comprovar qualquer motivo razoável que pudesse afetar e credibilidade da versão apresentada pelos agentes públicos (HC 404.507/PE, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018).

A propósito, esse é o entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça, conforme demonstra o seguinte julgado:
¿PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS. VIA INADEQUADA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. QUANTIDADE E NATUREZA DO ENTORPECENTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME PRISIONAL. RÉU REINCIDENTE. MODO FECHADO. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado a justificar a concessão da ordem, de ofício. 2. A pretensão de absolvição por insuficiência de provas não pode ser apreciada por este Corte Superior de Justiça, na via estreita do habeas corpus, por demandar o exame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos (Precedente).
3. Segundo entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça, os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese.
4. De acordo com o art. 42 da Lei n. 11.343/2006, a quantidade e a natureza da droga apreendida são preponderantes sobre as demais circunstâncias do art. 59 do Código Penal e podem justificar a fixação da pena-base acima do mínimo legal, cabendo a atuação desta Corte apenas quando demonstrada flagrante ilegalidade no quantum aplicado. 5. Hipótese em que a instância antecedente, atenta às diretrizes do art. 42 da Lei de Drogas, considerou a quantidade e a natureza das drogas apreendidas - 10 pedras de crack (2,993g) - para fixar a pena-base em 3 meses acima do mínimo legalmente previsto, o que não se mostra desproporcional. 6. Estabelecido o quantum da pena em patamar superior a 4 e não excedente a 8 anos, e verificada a reincidência do paciente, permanece inalterado o regime inicial fechado, nos exatos termos dos arts. 33, § 2º, "b", do Código Penal. 7. Habeas corpus não conhecido¿. (HC 472.731/PE, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 06/11/2018, DJe 13/11/2018)¿. - Grifei.

Sob este prisma, como bem ressaltado na sentença condenatória, para configuração do crime de tráfico, descrito no tipo penal do art. 33 da Lei nº 11.343/06, não é imprescindível a comprovação da destinação mercantil da droga, muito menos que o agente seja flagrado no ato da comercialização, bastando para tanto que seja provada a posse ou guarda do entorpecente.

Diante disso, tenho como suficientemente comprovado o crime de delito de tráfico de droga atribuído a ré, devendo ser mantido o desfecho condenatório alcançado na sentença, não se afigurando viável o acolhimento da pretensão absolutória.

Noutro ponto, quanto ao
crime de corrupção de menores
, trata-se de delito que se configura quando o agente pratica alguma infração penal em companhia de menor de 18 anos, induzindo-o, favorecendo ou facilitando a sua corrupção, tal como se verificou no caso presente. Portanto, crime formal, que se aperfeiçoa com o concurso do adolescente, independentemente de seus antecedentes. Nesse sentido, aliás, a
Súmula nº 500 do colendo Superior Tribunal de Justiça
:
"A configuração do crime do art.
244-B
do
ECA
independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal."

Com efeito, assim como ocorreu no delito principal de tráfico de drogas, que foi configurado diante da existência de provas do envolvimento da ré
CLEIDE AREA LEÃO
, no mesmo sentido em que há provas suficientes para se manter a condenação da agente pelo crime de corrupção de menores, o qual apresenta natureza acessória, diretamente vinculado ao crime principal, razão pela qual mantenho a condenação da ré pelo crime do artigo 244-B do ECA, revelando-se imperiosa a manutenção da condenação que lhe foi imposta.

Rejeito a tese absolutória dos crimes de tráfico de drogas e corrupção de menores, por insuficiência de provas.

DA SUBSTUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS.

Analisando a pena do crime de tráfico de drogas, verifico que o magistrado
a quo
reconheceu em favor da apelante a causa especial de diminuição da pena prevista no §4º, do art. 33 da Lei nº 343/2006, nos seguintes termos:
¿(....) No entanto, no que se refere ao crime de tráfico de drogas, verifico que a Ré preenche os requisitos previstos no §4
º
, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, ou seja, é primária, de bons antecedentes e, até então, não há comprovação, transitada em julgado, de que se dedique à atividade criminosa, ou que integre organização criminosa. Assim, possui direito público subjetivo ao benefício da causa de diminuição de pena, na medida de 2/3, de acordo com o comando do dispositivo destacado.(...)¿

Assim, não havendo a incidência do benefício legal contido no parágrafo 4º, também restam preenchidos os requisitos para a substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos, consoante disposto no art. 44 do Código Penal.

Dessa forma, entendo que, em sendo favoráveis a apelante as circunstâncias anteriormente mencionadas, a substituição da pena se mostra, no caso, medida socialmente recomendável, nos termos do art. 44, I, do Código Penal, de maneira que deve ser substituída a pena privativa de liberdade do apelante por
duas restritivas de direitos, as quais deverão ser determinadas pelo Juízo das Execuções Criminais, à luz das peculiaridades do caso concreto
.

DO PLEITO DE ISENÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS DO PROCESSO E TAXAS JUDICIÁRIAS.

O STJ entende que os beneficiários da justiça gratuita não fazem jus à isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente à suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras de o recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação. Todavia, a verificação da miserabilidade do condenado e a referida suspensão apenas ocorrerá na fase da execução, verbis:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 804 DO CPP. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. FASE DE EXECUÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte sufragou o entendimento de que o beneficiário da justiça gratuita não faz jus a isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras de o recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação. 2. O momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é na fase de execução, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado entre a data da condenação e a execução da sentença condenatória. 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgInt no REsp 1637275/RJ, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe 16/12/2016)
Esta Corte de Justiça adota igual posicionamento:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRELIMINAR. NULIDADE NO RECONHECIMENTO REALIZADO. NÃO ACOLHIMENTO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. PENA DE MULTA REDIMENSIONADA DE OFÍCIO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Não há que se falar em nulidade no reconhecimento realizado, porquanto, além da matéria já se encontrar preclusa, as disposições contidas no art. 226 do CPP constituem meras recomendações legais, cujo descumprimento não tem o condão de acarretar a nulidade do processo, mormente quando corroborado com os outros elementos probatórios constantes dos autos. Preliminar rejeitada. 2. É incabível o pleito absolutório quando o édito condenatório é embasado no acervo probatório coligido aos autos, estando devidamente comprovado o envolvimento dos apelantes no delito de roubo majorado. 3. É inviável a exclusão do pagamento de custas processuais, porquanto, ainda que o réu seja pobre no sentido legal ou assistido pela Defensoria Pública, não faz jus à isenção de pagamento, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras do recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação. Precedentes STJ. 4. Deve a pena de multa ser reduzida quando se revela desproporcional à pena privativa de liberdade aplicada na sentença. 5. Recurso conhecido e improvido, entretanto, de ofício, realizado o redimensionamento da pena de multa de ambos os recorrentes. Decisão unânime. (TJPA - 2018.02915653-75, 193.625, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-07-17, Publicado em 2018-07-23)
EMENTA APELAÇÃO PENAL - CRIME DO ART. 157, §3º DO CP - ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS DO FATO E DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE HOMICÍDIO - IMPOSSIBILIDADE PROVAS QUE NÃO DEIXAM DÚVIDAS SOBRE A AUTORIA E A CORRETA ADEQUAÇÃO TÍPICA - EXCLUSÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS - DESCABIMENTO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. As provas colhidas nos autos demonstraram que a morte da ofendida decorreu da violência empregada pelo recorrente para subtrair a quantia em dinheiro que esta guardava em sua residência, sendo, portanto, improcedentes os pedidos de absolvição por inexistência do fato e desclassificação para o crime de homicídio. 2. Revela-se descabida a concessão da justiça gratuita, uma vez que, no processo penal, a exigibilidade das custas processuais fica suspensa até que o apelante reúna condições de pagá-las. Precedente do STJ 3. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.¿ (TJPA; APL nº. 0000053-56.2012.8.14.0074; Rel. Des. Rômulo Nunes; Data de Julgamento: 29/08/2017)

DISPOSITIVO

Na mesma esteira do parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço
do recurso de apelação e
dou parcial provimento
, apenas para substituir a pena de reclusão decorrente da condenação dos crimes de tráfico de drogas e corrupção de menores por duas restritivas de direitos que
deverão ser determinadas pelo Juízo das Execuções Criminais, à luz das peculiaridades do caso concreto
.
É como voto.
Belém (PA), 30 de março de 2021.
Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator